Tribunal: TJDFT
Processo: 0720898-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720898-68.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. EMBARGADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, G44 GOLD MINERAÇÃO LTDA, DIEGO RICARDO DIAS PILOTO, FERNANDA DO NASCIMENTO THOMAZ, ODIRLEI ALVES LIMA, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, LUCELIA FRANCISCA ROCHA LISBOA, JOSE BATISTA FERREIRA DA SILVA, ROSIANE FRANCISCO DE SIQUEIRA COELHO, MICHELLE DIAS PILOTO, LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA contra o acórdão de ID 77216910, que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração opostos anteriormente pela embargante. Em sede de contrarrazões de ID 78151249, os autores embargados postulam o saneamento de contradição, com efeitos infringentes, para afastar a condenação dos autores ao pagamento de honorários fixados em favor da embargante, alegando que não tinham interesse de demandar contra ela. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se os autores embargados para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do pedido formulado nas contrarrazões, por inadequação da via eleita e inovação recursal. Brasília, 24 de dezembro de 2025 13:36:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador